Tribunal: TJSP
Processo: 1007320-36.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"CONDOMÍNIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – APARELHOS ELETRÔNICOS DOS CONDÔMINOS-AUTORES DANIFICADOS – SUPOSTO MAU FUNCIONAMENTO DO PARA-RAIOS INSTALADO NO EDIFÍCIO – PROVA TESTEMUNHAL CORRETAMENTE INDEFERIDA – QUESTÃO TÉCNICA - PERÍCIA – NECESSIDADE – PETIÇÃO PROTOCOLIZADA PELOS AUTORES INSISTINDO NA ASSERTIVA DE QUE O NEXO DE CAUSALIDADE JÁ ESTARIA COMPROVADO, CONJUNTAMENTE COM PEDIDO DE REDUÇÃO

Ementa:
"CONDOMÍNIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – APARELHOS ELETRÔNICOS DOS CONDÔMINOS-AUTORES DANIFICADOS – SUPOSTO MAU FUNCIONAMENTO DO PARA-RAIOS INSTALADO NO EDIFÍCIO – PROVA TESTEMUNHAL CORRETAMENTE INDEFERIDA – QUESTÃO TÉCNICA - PERÍCIA – NECESSIDADE – PETIÇÃO PROTOCOLIZADA PELOS AUTORES INSISTINDO NA ASSERTIVA DE QUE O NEXO DE CAUSALIDADE JÁ ESTARIA COMPROVADO, CONJUNTAMENTE COM PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ESTIMADOS PELO PERITO JUDICIAL, ALÉM DE RATIFICAÇÃO DOS QUESITOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS QUE NÃO PODE SER INTERPRETADA COMO RENÚNCIA À PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A produção de prova testemunhal não se revela hábil à elucidação de matéria eminentemente técnica".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000554085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007320-36.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados OTAVIO CRISTIANO TADEU MOCARZEL e TANIA
GARISIO
SARTORI
MOCARZEL,
é
apelado/apelante
CONDOMÍNIO
EDIFICIO ITAPUÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso dos autores-reconvindos, nos termos que constarão
do acórdão, prejudicado o exame do apelo do réu-reconvinte. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1007320-36.2018.8.26.0008
SSP
APTES/APDOS:: OTAVIO CRISTIANO TADEU MOCARZEL, TANIA
GARISIO SARTORI MOCARZEL E CONDOMÍNIO EDIFICIO ITAPUÃ.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: FÁBIO ROGÉRIO BOJO
PELLEGRINO.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
“CONDOMÍNIO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

APARELHOS
ELETRÔNICOS
DOS
CONDÔMINOS-
AUTORES DANIFICADOS
SUPOSTO
MAU FUNCIONAMENTO DO PARA-
RAIOS INSTALADO NO EDIFÍCIO

PROVA
TESTEMUNHAL
CORRETAMENTE
INDEFERIDA

QUESTÃO
TÉCNICA
-
PERÍCIA

NECESSIDADE

PETIÇÃO
PROTOCOLIZADA PELOS AUTORES
INSISTINDO NA ASSERTIVA DE QUE O
NEXO DE CAUSALIDADE JÁ ESTARIA
COMPROVADO,
CONJUNTAMENTE
COM PEDIDO DE REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ESTIMADOS
PELO
PERITO
JUDICIAL,
ALÉM
DE
RATIFICAÇÃO
DOS
QUESITOS
ANTERIORMENTE
APRESENTADOS
QUE NÃO PODE SER INTERPRETADA
COMO RENÚNCIA À PROVA PERICIAL

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1007320-36.2018.8.26.0008
SSP
CONFIGURADO

SENTENÇA
ANULADA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A produção de prova testemunhal não
se revela hábil à elucidação de matéria
eminentemente técnica”.
V O T O No 32.617
Ação de indenização e reconvenção, relativas a condomínio edilício, foram
simultaneamente decididas. A r. sentença de fls. 846/850, cujo
relatório adoto, julgou ambas improcedentes.
Inconformadas, apelam as partes.
Os autores-reconvindos, de um
lado, após estoriarem os fatos relativos à lide, acenam, em
resumo, com a hipótese de cerceamento de defesa sob o
pretexto de que a instrução processual foi encerrada
abruptamente, pois pretendiam produzir prova testemunhal.
Sinalizam, no mais, que não renunciaram à prova pericial,
informando apenas que o condomínio promoveu o conserto do
para-raios. Buscam, por isso, a anulação da sentença,
devolvendo-se os autos à Vara de origem para regular

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1007320-36.2018.8.26.0008
SSP
prosseguimento.
O réu-reconvinte, de outro, pleiteia
o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais.
O
recurso
dos
autores
foi
respondido, com pedidos de imposição de penalidade por
litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios
(art. 85, § 11, do CPC). Os preparos estão anotados.
É o relatório.
1) As apelações são processadas
no efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.
2) O inconformismo dos autores-
reconvindos, a meu ver, comporta parcial provimento.
Os
demandantes
alegam
que
aparelhos eletrônicos de sua propriedade foram danificados em
razão do funcionamento inadequado do para-raios instalado no
edifício, pleiteando, por isso, indenização pelos prejuízos
sofridos.
Houve indeferimento de produção
de prova testemunhal, o que não quadra reparos, pois sua

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1007320-36.2018.8.26.0008
SSP
realização se revelava inoportuna para o desate do litígio.
Vale dizer, a prova oral pretendida
pelos autores não se mostra hábil para elucidar questão
eminentemente técnica, qual seja, o nexo de causalidade entre
o suposto mau funcionamento do para-raios, instalado no
edifício, e os danos ocasionados aos equipamentos eletrônicos
de titularidade dos condôminos.
Por sua vez, o MM. Juiz a quo
dispensou a produção de prova pericial por reputar que houve
desinteresse das partes na sua realização (cf. fl. 531), o que,
data venia, não se mostrou acertado.
Em que pese a insistência dos
autores-reconvindos quanto a comprovação do nexo de
causalidade (fl. 519), é bem de ver que acabaram por se
conformar com a determinação judicial de produção de prova
pericial, tanto assim que pleitearam a redução dos honorários
estimados pelo perito judicial, além de ratificarem os quesitos
anteriormente apresentados, verbis:
“Inicialmente, os autores aproveitam o ensejo e pedem
vênia para ressaltar mais uma vez que, por entenderem
que na ocasião do evento danoso o condomínio de fato,
NÃO SE ENCONTRAVA PROTEGIDO, com o pára-raios

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1007320-36.2018.8.26.0008
SSP
da época (conforme comprovado pelo doc. de fls. 132 da
contestação), não comungam com a realização da
perícia,
por
entenderem
que
está
devidamente
comprovada nos autos, a culpa da ré, não concordam
com o rateio dos honorários periciais, por entenderem
que não deram causa à presente demanda, eis que, pelo
contrário, tiveram que se valer da presente ação para
solucionar o problema ocasionado pelo demandado, no
entender dos requerentes.
Porém, como V. Exa. não comunga do referido
entendimento, e, em que pese a importância do trabalho
a ser desempenhado pelo Expert, os requerentes
entendem que a proposta de honorários formulada
apresenta-se muito elevada. Por tais razões impugna-se
a proposta na forma como segue.
(...)
Sendo assim, os requerentes passam a requerer se
digne este MM. Juízo a acolher o pedido formulado
pelos requerentes de redução dos referidos honorários
periciais.
(...)
Na mesma oportunidade, os autores ratificam os
quesitos já apresentados na petição de fls. 222/226 dos
autos” (fls. 519/521, grifei).
Logo, inexistindo pedido explícito
de dispensa da prova pericial, é de rigor o prosseguimento do
feito com a sua realização, visando sobretudo eliminar o ponto
controvertido alvitrado, nos termos já definidos pelo digno

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1007320-36.2018.8.26.0008
SSP
magistrado a quo ao ensejo da decisão saneadora.
Observo, por fim, que o eventual
conserto do para-raios não prejudica a realização da perícia,
conforme é possível extrair da manifestação do perito judicial,
já que os trabalhos envolverão a colheita de informações de
manutenção do sistema à época do evento danoso, a análise
dos aparelhos avariados, bem como o levantamento da causa
dos prejuízos, verbis:
“O expert informa a sequência dos trabalhos periciais
que serão desenvolvidos: Análise operacional e ensaio
de verificação do aterramento no sistema atual de para-
raios
do
Condomínio;
Levantamento
tanto
dos
equipamentos e materiais do sistema de pararaios do
Requerido quanto à obtenção de informações junto à
Empresa que realizava a manutenção desse sistema por
ocasião do evento de 20/03/2018; Análise do Relatório
da Avaliação Técnica do Sistema de para raios, incluso
na Proposta Técnica-Comercial preparada e apresentada
à Ré em abril de 2017; Análise dos equipamentos e
levantamento das causas que originaram a queima de
vários aparelhos eletro-eletrônicos na Autora; Resposta
aos Quesitos das Partes; Preparação do Laudo Judicial”
(fl. 514).
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso dos autores-reconvindos para anular a sentença

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1007320-36.2018.8.26.0008
SSP
devendo outra, em seu lugar, ser oportunamente proferida,
incumbindo ao digno magistrado a quo adotar as providências
pertinentes à realização da perícia, prejudicado o exame do
apelo do réu-reconvinte.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica